Tribunal: TJES
Processo: 0001178-11.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001178-11.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: NORBERTO MAURILO LINHALIS e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001178-11.2021.8.08.0014

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADOS: NORBERTO MAURILO LINHALIS E MAYSA DE FÁTIMA LINHALIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO.
PERDA TOTAL.
NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES INVERÍDICAS QUANTO AO CONDUTOR HABITUAL NÃO COMPROVA
DA
.
ARGUIÇÕES DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
AFASTADAS
. INDENIZAÇÃO DEVIDA COM DEDUÇÃO DO VALOR
AUFERIDO PELO SEGURADO COM A VENDA
DO SALVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banestes Seguros S/A contra sentença que, em ação ajuizada por Norberto Maurilo Linhalis e Maysa de Fátima Linhalis, condenou a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 37.897,00, referente à cobertura prevista em apólice de seguro de veículo. A negativa administrativa fundou-se em suposta inexatidão de informações sobre o condutor habitual do automóvel segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se a divergência entre o condutor indicado na apólice e aquele que conduzia o veículo no sinistro configura quebra de perfil a justificar a negativa de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há cerceamento de defesa quando a parte,
devidamente intimada, deixa de
requerer a produção de
todas as provas necessárias à comprovação dos fatos que alega
.

4. Não procede a
alegação da seguradora de ausência de oportunidade para produzir provas destinadas a apurar o valor do veículo sinistrado, pois sequer impugnou o montante indicado pelos autores.

5.
Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, sendo válida a sentença que expõe de forma suficiente as razões de convencimento do magistrado.

6
.
O
fato
de o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, não coincidir com aquele indicado na apólice como condutor principal, não exime a seguradora do cumprimento da obrigação, porquanto tal fato não demonstra o agravamento do risco nem a má-fé do segurado na celebração do contrato.

7. Não comprova a alegação de inexatidão ou divergência nas
informações declaradas pelo segurado no momento da contratação do seguro, é indevida a negativa de cobertura pela seguradora.

8. A indenização securitária por perda total acarreta a sub-rogação da seguradora nos direitos sobre o salvado, devendo ser deduzido da indenização o valor obtido pelo segurado na hipótese de venda do veículo sinistrado.

9. O simples exercício do direito de recorrer não caracteriza, por si só, conduta abusiva ou protelatória apta a justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

10
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É improcedente a alegação de cerceamento de defesa quando a parte, intimada, não requerer as provas necessárias à
comprovação
dos fatos que alega.

2. A fundamentação sucinta atende ao requisito constitucional e processual de motivação das decisões judiciais.

3. A negativa de cobertura securitária só se justifica mediante prova de má-fé do segurado ou de agravamento do risco, o que não foi comprovado neste caso.

4. O valor obtido pelo segurado com a venda do salvado deve ser deduzido da indenização securitária devida na hipótese de perda total do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 93, IX; CC, art. 766; CPC, arts. 11 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.334.082/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.11.2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.949.934/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 407.917/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.02.2017; TJGO, AP nº 5271857-52.2023.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 17.06.2024; TJMG, AP nº 51427032220218130024, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 22.02.2024; TJDF, AP nº 07079773420228070010, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 25.10.2023; TJGO, AP nº 53015704320218090051, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, pub. 10.04.2023; TJMT, AP nº 00142958720108110041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 03.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.02.2025; STJ, REsp nº 2.164.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 15.10.2024.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto
proferido pelo

Eminente
Relator.

Vitória,
ES, 24
de outubro
de
20
25
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001178-11.2021.8.08.0014

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADOS: NORBERTO MAURILO LINHALIS E MAYSA DE FÁTIMA LINHALIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Cerceamento do Direito de Defesa.

Senhor
Presidente.

Infere-se dos autos que a apelante firmou com o apelado Norberto Maurilo Linhalis a apólice de seguro
de
automóvel
nº 11704870, com vigência entre 11/
02/2020 a 11/02/2021, referente ao veículo Honda Fit EX/S, ano 2012, placa ODI0A54 (fls. 28-30)
.

Em setembro de 2020 o apelado vendeu o autom
ó
vel segurado e adquiriu,
com a ajuda financeira de
sua
filha Maysa de Fátima Linhal
i
s, um veículo modelo Chevrolet Tracker
, ano 2016, placa PPK8921,
cuja propriedade foi registrada em nome de Maysa.

Por essa nova negociação
Norberto
Maurilo Linhalis
requereu

o endosso da apólice
para o novo automóvel,
aceito pela seguradora mediante o pagamento da diferença do prêmio do seguro, ficando
a apólice endossada com vigência entre 28/09/2020 a 11/02/2021, que corresponde ao restante do período originalmente contratado

(fls. 31-36).

N
o dia
29/11/2020
Maysa
de Fátima Linhal
i
s
se envolveu
em um acidente
enquanto

conduzia
o
automóvel
segurado, tendo colidido com um poste
ao
tentar desviar de uma motocicleta que fazia uma
ultrapassagem indevida
.

Ao ser comunicada do acidente a seguradora deu início ao processo de regulação do sinistro e, após a realização da vistoria, solicitou a apresentação dos documentos necessários para o pagamento de indenização por perda total, incluindo o documento único de transferência assinado e com firma reconhecida, assim como a chave principal, chave reserva e o manual do veículo (fls. 39-45).

Todavia, após o cumprimento das mencionadas exigências a seguradora decidiu recusar o pagamento da indenização alegando a perda do direito, eis que apesar de constar na apólice do seguro que o condutor habitual do veículo seria o segurado Norberto Maurilo Linhalis, apurou que era a apelada Maysa de Fátima Linhalis quem o utilizava com habitualidade, e, em consequência, determinou a devolução dos documentos e do salvado (veículo sinistrado), que já estava na sua posse.

Em razão destes fatos, os autores ajuizaram a presenta ação pleiteando a reparação dos danos que afirmam ter sofrido em razão da recusa indevida ao pagamento da indenização pela perda total do veículo.

No curso do processo os apelados informaram a venda do automóvel sinistrado pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e requereram que essa quantia fosse deduzida da indenização pleiteada na inicial (fls. 195).

Após a decisão saneadora proferida às fls. 201-202, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que a apelante pleiteou apenas o depoimento pessoal dos apelados e a expedição de ofício aos órgãos de trânsito para que informassem a relação de multas registradas em seus respectivos nomes, nada pleiteando quanto ao valor referente à venda do veículo sinistrado (fls. 202-209).

Decorre, pois, que não procede a alegação da apelante de que não teve a oportunidade de produzir provas com a finalidade de apurar o valor do veículo sinistrado, eis que sequer impugnou aquele informado pelos autores.

Averbe-se que todas as provas requeridas pela apelante foram deferidas pelo MM. Juiz de 1º Grau, não havendo que se cogitar de cerceamento do direito de defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001178-11.2021.8.08.0014

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADOS: NORBERTO MAURILO LINHALIS E MAYSA DE FÁTIMA LINHALIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Senhor Presidente.

A

determinação contida
no art. 93, inciso IX, da C
onstituição Federal

e reproduzida no art. 11 do Código de Processo Civil
, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é
decorrente da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

A decisão judicial não é um ato autoritário, um ato que nasce do arbítrio do julgador, daí a necessidade da indicação apropriada dos seus fundamentos.

É através da fundamentação que o órgão julgador expressa as razões de seu convencimento, revelando em que medida as alegações das partes influenciaram sua decisão e a compatibilidade desta com o ordenamento jurídico.

Trata-se de
requisito de validade que permite que as partes exerçam, de forma plena, o direito de recorrer da decisão, ao mesmo tempo que torna possível seu controle pelas instâncias superiores.

Todavia, não se deve confundir fundamentação sucinta com
falta
de fundamentação.

Conforme o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
nulidade só alcança
as
decisões
sem
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta,
especialmente
quando possibilita
m
o
exercício do
direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado.

P
recedentes:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO SUPERVENIENTE. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. LEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. SUFICIÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO. DECISÃO CLARA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

5. A fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação.

[...]”.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.334.082/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL E TRANSCURSO DO PRAZO. EXAME. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO.

[...]

2. Fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, pois, segundo o entendimento pretoriano, "o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas." (STF, Tema 339). Precedentes.

[...]”.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.934/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 3/10/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535 E 131 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 116, 117 E 256 DA Lei nº 6.404/76. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2. "A sentença que se apresenta fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade" (REsp 734.135/RS, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 19/02/2008, DJe 03/03/2008).

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp 407.917/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

A

sentença impugnada neste recurso,

embora sucinta,
indica as razões
que
levaram
o
MM. Ju
iz
de Direito de 1º Grau a
julgar
parcialmente
procedente a pretensão deduzida na inicial,
não havendo
que se cogitar
de
nulidade por falta de fundamentação.

A
demais, reconheceu expressamente o direito de sub-rogação da apelante e determinou que do valor da indenização
securitária
fosse deduzida a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) recebida pelos autores
com a
venda do salvado.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001178-11.2021.8.08.0014

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADOS: NORBERTO MAURILO LINHALIS E MAYSA DE FÁTIMA LINHALIS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência dos Tribunais Pátrios
o entendimento de
que
o fato
de o condutor do veículo, na ocasião do sinistro, não coincidir com aquele indicado na apólice
de seguro
como condutor principal, não exime a seguradora do cumprimento da obrigação, porquanto tal fato, por si só, não demonstra o agravamento do risco nem a má-fé do segurado na celebração do contrato.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA. DIVERGÊNCIA DE DADOS. CONDUTOR PRINCIPAL NÃO HABILITADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ASSUNÇÃO DE RISCO PELA SEGURADORA. FRANQUIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que o condutor do veículo, no momento da ocorrência do sinistro, não corresponde ao condutor principal previsto na apólice, tal fato não isenta a seguradora apelante do cumprimento da obrigação de cobertura, porquanto não evidenciado o agravamento do risco, sequer a má-fé do segurado, quando da contratação.

[...]”.

(TJGO – A
P nº
5271857-52.2023.8.09.0051, Relator Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação:
17/06/2024
)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VEÍCULO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR NÃO INDICADO COMO PRINCIPAL - AGRAVAMENTO INTE
N
CIONAL DO RISCO - NÃO OCORRÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.

- O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte da seguradora ou associação de proteção veicular.

- A ausência de indicação do condutor como principal não resulta na legitimação da negativa de cobertura securitária, pois não é suficiente para agravar o risco do contrato.

- Não sendo provada a má-fé do segurado ao contratar o seguro, a indenização deve ser paga nos limites da apólice firmada pelas partes”.

(TJMG – A
P nº
51427032220218130024, Relator Des. Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 22/02/2024, 14ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 23/02/2024)

“
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SINISTRO. SEGURO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. DEVER DE PAGAR A INDENIZAÇÃO CONTRATADA. SENTENÇA MANTIDA.

[...]

2. A boa-fé objetiva exige, em todas as fases da contratação, a observância dos deveres anexos ou laterais de conduta, com o intuito de se conservar a confiança e expectativas legítimas e inerentes ao negócio jurídico firmado.

3. No caso concreto, a cláusula que estabelece o condutor principal não exclui a cobertura caso outra pessoa esteja na direção do veículo no momento do sinistro.

4. Ocorrido o sinistro com o veículo segurado e não havendo causas de exclusão da cobertura, é dever da seguradora pagar a indenização ao segurado.

5. Apelação não provida. Unânime”.

(TJDF -
AP nº
07079773420228070010, Relator
a Desembargadora Fátima Rafael
, Data de Julgamento: 25/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

“
EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE PERFIL. EXCLUSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA PARA CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS. AGRAVAMENTO DO RISCO E MÁ-FÉ NÃO COMPROVADOS. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. A indicação de condutor do veículo, quando do preenchimento da cláusula perfil, não elide a responsabilidade da seguradora em relação ao fato do bem segurado ser conduzido por outra pessoa quando da ocorrência do sinistro.

2. Em se tratando de contrato de seguro, a seguradora só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou má-fé do segurado, agravamento ou exclusão do risco.

[...]”.

(TJGO –
AP nº
53015704320218090051, Relator Des.
José Carlos de Oliveira
,
publicado em 10/04/2023
).

Na hipótese, a
apelante
alega
que a negativa de cobertura securitária decorre
u
da divergência quanto ao condutor habitual, afirmando que Norberto Maurilo Linhalis se declarou como tal ao contratar
o
seguro, quando, na realidade, o veículo
seria
utilizado
com habitualidade
por sua filha, Maysa de Fátima Linhalis,
que o conduzia no momento da ocorrência do sinistro
.

Argumenta que a inexatidão das informações prestadas na proposta de seguro influenciou na aceitação do risco e
na definição do
prêmio, o que levaria à perda do direito à indenização, nos termos do art. 766 do CC.

Todavia, as provas
produzidas

não comprovam que a apelada Maysa de Fátima Linhalis era a condutora habitual do veículo segurado.

As testemunhas ouvidas na audiência de instrução e julgamento foram unânimes em afirmar que nunca viram Maysa dirigindo o
aludido
veículo
e
que, na maioria das vezes, ela se deslocava para o trabalho
e
outras
atividades do dia a dia
utilizando carro de aplicativo ou de carona com o seu pai (fls. 255-256).

Além disso, os documentos fornecidos pelo DETRAN/ES com o histórico das multas de trânsito registradas em nome de Maysa comprovam que ela não foi autuada na condução do veículo segurado no período de vigência da apólice.

Acresça-se que a circunstância de o veículo estar registrado em nome de Maysa não comprova que ela era a condutora habitual e não afasta a responsabilidade da seguradora, que tinha conhecimento deste fato desde a data da celebração do contrato.

Não obstante, o que importa para a configuração da quebra de perfil do segurado é a demonstração inequívoca de que a informação prestada na contratação do seguro foi deliberadamente falsa e que, se a verdade fosse conhecida, a seguradora não teria aceitado o risco nas mesmas condições, elementos que não foram demonstrados pela apelante neste caso.

Destarte, sendo incontroversa a perda total do veículo em razão do acidente narrado na inicial, eis que admitida pela seguradora, é devido o pagamento da indenização prevista na apólice, no valor de R$ 57.897,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais).

No entanto, comprovada a venda do veículo pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), esta quantia deve ser deduzida do valor da indenização, conforme determinou a sentença, uma vez que na hipótese de indenização por perda total a seguradora adquire a propriedade do salvado.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINTO – SEGURO DE VEÍCULO – PERDA TOTAL - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA – SALVADO NÃO LOCALIZADO – TRANSFERÊNCIA À SEGURADORA – CABIMENTO – SUB-ROGAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Efetivado o pagamento da indenização securitária por veículo sinistrado, o salvado passa a pertencer à seguradora, por ser consectário lógico do pedido, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito do segurado.

Caso tenha ocorrido a venda do salvado a terceiros pelo segurado, há que ser abatido tal valor da indenização e o segurado obrigado a devolver à seguradora o valor recebido pela referida venda”.

(TJMT – AP nº 00142958720108110041, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

À vista destes fundamentos, não há o que justifique a reforma da sentença que condenou a seguradora ao pagamento
da indenização securitária
no valor de R$ 3
7.897,00 (
trinta
e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais).

Noutra parte,
a
condenação por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80 do CPC, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e lealdade processual,
o que não se verifica neste caso
.

Deste juízo cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU AS PENALIDADES APLICADAS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não foi demonstrado na hipótese em exame.

2. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que, de igual modo, não ficou configurado nos autos.

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025)

“CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DE CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. (1) ALEGADA EXISTÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO REGULARMENTE RECEBIDO COM EFEITO SUSPENSIVO A OBSTAR O PROSSEGUIMENTO EXECUTÓRIO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 520, CAPUT, 523, CAPUT, 1.010 CAPUT E § 3º, 1.012, CAPUT, DO NCPC. AUSÊNCIA DE DEBATE PRÉVIO DA MATÉRIA. SÚMULA 282/STF. (2) MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATUAÇÃO CANHESTRA DA PRÓPRIA PARTE QUE A CONDUZIU A PERDA DE OPORTUNIDADE IMPUGNATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

[...]

2. A multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça deve ser reservada para a parte que se vale de comportamento desleal no processo, provocando incidentes meramente protelatórios, inovando estado de fato de bens ou direitos litigiosos, opondo embaraços ao cumprimento das decisões judiciais (NCPC, arts. 77 e 80).

[...]

4. Recurso especial não conhecido”.

(REsp n. 2.164.371/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 18/10/2024)

Destaque-se que o
exercício do direito de recorrer não configura,
por si só,

comportamento
abu
sivo ou manifestamente protelatório da parte a ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé
.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e majoro os honorários advocatício fixados em favor do patrono dos autores para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)